Tribunal: TJSP
Processo: 1033008-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do Pix), negando-se indenização por danos morais. Recurso somente do autor. Transferências fraudulentas nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.800,00, realizada por terceiro. Dano moral não configurado. Ausência de

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do Pix), negando-se indenização por danos morais. Recurso somente do autor. Transferências fraudulentas nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.800,00, realizada por terceiro. Dano moral não configurado. Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido violação à dignidade, à honra, à imagem ou a qualquer direito essencial, situação vexatória ou ultrajante. Dissabor inerente à vida em sociedade. Sentença que não comporta reparo. Recurso desprovido.